Tribunal: STF
Processo: ARE 1603981
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Companhia Energética do Ceará – COELCE, em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:

“AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO TRANSITADO EM JULGADO SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DESTA CORTE ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
 1. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal limitou-se a confirmar decisão obstativa do recurso de extraordinário, não tendo adentrado ao mérito da pretensão recursal e, portanto, não substituiu o acórdão proferido no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.
 2. A competência para apreciação da demanda rescisória, portanto, é desta SDI 2. 
ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA NO PROCESSO PRIMITIVO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL N° 136 DA SDI-2 DO TST. 
1. A parte autora sustenta a ocorrência de erro de fato consistente na fixação do piso salarial no patamar indicado pelo Sindicato "sem que houvesse um elemento nos autos que permitisse a conclusão de que este é efetivamente o piso salarial desses profissionais". 
2. O acórdão rescindendo se pronunciou explicitamente acerca dos critérios para fixação do piso salarial, adotando o entendimento firmado no julgamento do TST-RXOF e ROAR169.421/2006-900-01-00.1, para concluir que o piso salarial profissional deve ser equivalente ao valor nominal correspondente ao número de salários mínimos que a autora percebia à época da edição da Lei n. 7.789, de 3 de julho de 1989, observada a moeda da época, e, a partir desta data, o reajuste de tal salário obedeceria às normas gerais de reajuste salarial.
 3. Não se trata, portanto, de erro de fato, mas de interpretação razoável do Julgador, o que não autoriza o corte rescisório pretendido. 
VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSIÇÃO DE LEI. ARTS. 458 DO CPC DE 1973; 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA; 2º, § 1º, DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL; 5º DA LEI N. 7.789/89; E 2º DA LEI N. 4.650-A/66. PISO SALARIAL DO ENGENHEIRO. FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE.
 1. Não houve pronunciamento expresso a respeito da revogação da Lei n° 4.950-A/66 pela Lei n° 7.789/89, o que atrai o óbice da Súmula n° 298, I, no que diz respeito à alegada violação do art. 2°, § 1°, da Lei de Introdução ao Código Civil.
 2. Tanto na fundamentação quanto na parte dispositiva, o acórdão rescindendo fixou o piso em múltiplos de salário mínimo, mas vinculou a recomposição salarial às normas gerais de reajuste salarial, o que, a toda evidência, afasta a alegada violação do art. 458 do CPC de 1973. 
3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o salário profissional da categoria dos engenheiros, estabelecido na Lei n. 4.950-A/66, foi recepcionado pela Carta Magna e não configura ofensa ao art. 7º, IV, da Constituição da República, desde que a referida norma infraconstitucional não seja utilizada como mecanismo de reajuste automático, nos mesmos índices aplicados ao salário mínimo. Nessa direção, a Orientação Jurisprudencial n º 71 da SBDI-2/TST. 
Improcedência dos pedidos de corte rescisório. Revogação da liminar anteriormente concedida. Prejudicado o agravo interno do réu.”
(Processo nº TST-Ag-AR - 23307-70.2014.5.00.0000, relator: Ministro Amaury Rodrigues Pinto Junior, Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, j. em 03.10.2023)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 7º, IV, da Constituição da República. Defende, em síntese, que a decisão rescindenda “fixou o salário profissional dos engenheiros da COELCE em 8,25 salários-mínimos, sem que houvesse qualquer elemento nos autos que permitisse a conclusão de que este é efetivamente o piso salarial desses profissionais.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Noutro giro, extrai-se dos autos que a ação rescisória foi julgada improcedente pelo não preenchimentos dos requisitos legais (ausência de erro de fato e de violação à disposição literal de lei). Confira-se:

“A parte autora afirma que houve contradição entre a conclusão e a fundamentação, na medida em que fundamentação afirmou-se não ser possível a indexação do piso salarial dos engenheiros ao salário mínimo e na conclusão fixou-se em 8,25 salários-mínimos o piso dos engenheiros, o que resulta em uma indexação por via oblíqua. Aponta, no particular, violação ao art. 458 do CPC. Sustenta, noutra linha, que o acórdão rescindendo ao fixar piso salarial para os engenheiros contratados em 8,25 salários mínimos, violou os arts. 7º, IV, da Constituição da República; 2º, § 1º, da Lei de Introdução ao Código Civil; 5º da Lei 7.789/89; e 2º da Lei 4.650-A/66. Defende, ainda, a ocorrência de erro de fato consistente na fixação do piso salarial no patamar indicado pelo Sindicato "sem que houvesse um elemento nos autos que permitisse a conclusão de que este é efetivamente o piso salarial desses profissionais".
3.1. ERRO DE FATO
Há erro de fato quando o juiz considerar existente fato inexistente, ou inexistente fato efetivamente ocorrido (CPC, art. 485, IX, § 1º), sendo imprescindível, em qualquer caso, que não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial a respeito (CPC, art. 485, § 2º). 
No caso presente, entretanto, houve pronunciamento explícito a respeito dos critérios para fixação do piso salarial, tendo o acórdão rescindendo consignado:
Consta na fundamentação da decisão da SBDI-2, no julgamento do TST-RXOF e ROAR169.421/2006-900-01-00.1, que, seguindo entendimento do STF de que cabe ao Juiz fixar qual o parâmetro a ser utilizado após a Constituição Federal de 1988 e a revogação do Decreto-lei 2.351/87 pela Lei 7.789/90, adotou solução no sentido de que o piso salarial profissional deve ser equivalente ao valor nominal correspondente ao número de salários mínimos que a Autora percebia à época da edição da Lei 7.789, de 3 de julho de 1989, observada a moeda da época, e, a partir desta data, o reajuste de tal salário obedeceria às normas gerais de reajuste salarial.
Com base nisso, concluiu que deve ser observado “o piso profissional correspondente a 8,25 (oito vírgula vinte e cinco) salários mínimos, vigentes na data da admissão de cada um dos substituídos”. Não se trata, portanto, de erro de fato, mas de interpretação razoável do julgador, o que não autoriza o corte rescisório pretendido.
3.2. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSIÇÃO DE LEI 
Verifica-se, de plano, que não houve pronunciamento expresso a respeito da revogação da Lei n° 4.950-A/66 pela Lei n° 7.789/89, o que faz incidir o óbice da Súmula n° 298, I, no que diz respeito à alegada violação do art. 2°, § 1°, da Lei de Introdução ao Código Civil. 
Na mesma linha de inviabilidade, não se constata violação do art. 458 do CPC. De rigor, nesse contexto, a transcrição de excerto do acórdão proferido no processo matriz:
[...]
A conclusão do acórdão, por sua vez, seguiu a mesma linha, para “determinar a observância do piso profissional correspondente a 8,25 (oito vírgula vinte e cinco) salários mínimos vigentes na data da admissão de cada um dos substituídos, vedando-se, contudo, o reajustamento posterior com base na elevação do salário mínimo, mister para o qual será observado apenas o índice de reajustamento geral da categoria”, a teor da Orientação Jurisprudencial n° 71 da SBDI-2.
Observa-se, portanto, que tanto na fundamentação quanto na parte dispositiva, o acórdão rescindendo fixou o piso em múltiplos de salário mínimo, mas vinculou a recomposição salarial às normas gerais de reajuste salarial.
Reitere-se, do acórdão da 2ª Turma deste Tribunal Superior não se extrai a existência de vinculação entre a remuneração dos substituídos e os reajustes concedidos ao salário mínimo nacional.
É de se notar, que a jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o salário profissional da categoria dos engenheiros, estabelecido na Lei 4.950-A/66, foi recepcionado pela Carta Magna e não configura ofensa ao art. 7º, IV, da Constituição da República, desde que a referida norma infraconstitucional não seja utilizada como mecanismo de reajuste automático, nos mesmos índices aplicados ao salário mínimo. Nessa direção, a Orientação Jurisprudencial n º 71 da SBDI-2/TST:
[...]
Colaciona-se, a fim de elucidar a questão, recente julgado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:
EMENTA DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 7º, IV, 37, X, E 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. PISO SALARIAL. LEI Nº 4.950-A/1966. MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INDEXAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 454/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante nº 4 ou ao art. 7º, IV, da Lei Maior, em razão da utilização do piso salarial estabelecido no art. 5º da Lei nº 4.950-A/1966, desde que não haja atrelamento do salário-mínimo para fins de atualização. 3. Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demanda prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos da Súmula nº 454/STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1299635 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2021 PUBLIC 26-04-2021).
A jurisprudência desta Subseção II Especializada em Dissídios Individuais não destoa, senão vejamos:
[...]
Dessarte, não se cogita a alegada violação do artigo 7º, IV, da Constituição da República, 5º da Lei 7.789/89 e 2º da Lei 4.650-A/66. 
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação e REVOGO antecipação dos efeitos da tutela concedida, ficando, via de consequência, prejudicada a análise do agravo regimental interposto pelo réu.” (grifos acrescidos)

De plano, cabe ressaltar que esta Corte Suprema decidiu que “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho” (Tema 248 da Repercussão Geral). 
Ainda que assim não fosse, melhor sorte não teria o recorrente. Isso porque o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a fixação de piso salarial, nos termos da Lei 4.950-A/66, em múltiplos do salário mínimo, não afronta a Constituição Federal, desde que inexistam reajustes automáticos, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PISO SALARIAL. LEI 4.950-A/66. FIXAÇÃO. MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1145305 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12-11-2018)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SALÁRIO PROFISSIONAL. ENGENHEIROS. PISO SALARIAL FIXADO PELA LEI 4.950-A/66 EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE REAJUSTES AUTOMÁTICOS. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 4 E ADPF 53-MC. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. Precedentes. II - Não configurada afronta a Súmula Vinculante 4, nem a ADPF 53 MC/PI. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1110094 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06-08-2018)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Salário profissional. Piso salarial fixado na Lei nº 4.950-A/66. Múltiplos do salário mínimo. Inexistência de reajustes automáticos. Violação da Súmula Vinculante nº 4. Não ocorrência. Precedentes. 1. A fixação da base de cálculo do piso salarial em múltiplos do salário mínimo, nos termos da Lei nº 4.950-A/66, não configura ofensa à Súmula Vinculante nº 4, haja vista a ausência de reajustes automáticos com base nesse mesmo índice. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 914780 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 07-03-2016)

Ademais, rever a conclusão traçada na decisão rescindenda acerca dos critérios para fixação do piso salarial demandaria necessariamente o incursionamento no conjunto-fático probatório, a atrair o óbice da Súmula 279 do STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte ora agravante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e do artigo 791-A da CLT, bem como a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente